Tribunal: STF
Processo: AI 749431
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS 
   DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ARTIGO 155, § 
   2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE PROVAS.  
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O acórdão 
   recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	 Agravo regimental a que se nega provimento.